Tribunal: TJDFT
Processo: 0720526-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0720526-77.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ANTONIO DO CARMO CERQUEIRA BOMFIM, CARLOS GOMES, DANIEL ISIDORO DE MELLO, GERALDO DE SOUZA GUIMARAES, JOSE AMAZONAS DE MENEZES, JOSE BATISTA DO VALLE, JURANDIR DE SOUZA FARIAS, MARIA AUGUSTA PINHEIRO DE SOUZA, NELSON ALVES LUNIERE, PEDRO GOMES, HUMBERTO MATOS DE SOUZA, LUCIA DE FATIMA DE SOUZA CABRAL, HUMBERTO AUGUSTO PINHEIRO DE SOUZA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargantes para que se manifestem quanto a eventual interesse no julgamento do presente recurso, já que a decisão Id. 85049627 dos autos de origem autorizou o levantamento imediato da quantia incontroversa de R$ 15.543.648,34, e o pedido de suspensão no AI 0708157-17.2021.8.07.0000 não foi acolhido. Lembro que o pleito de levantamento do montante de R$ 18.235.699,95 já foi objeto de análise na decisão Id. 85049627, que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora